Tribunal: TJBA
Processo: 8005828-41.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005828-41.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRESSA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA LUISA GARCIA LEITE, MELINA SANTOS CARVALHO DA SILVA

APELADO: ALEXSANDRA NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBJETIVADA. TENTATIVA DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. INSURGÊNCIA. MATÉRIA A SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA. QUESTÕES CONTROVERTIDAS EM TORNO DA PRETENSÃO SECURITÁRIA QUE ESCAPAM DA COMPETÊNCIA DO PROCEDIMENTO EM CURSO. PRESCRIÇÃO E DEMAIS PONTOS QUE DEVEM SER DECIDIDOS NO ÂMBITO DE AÇÃO ESPECÍFICA VOLTADA PARA A COBRANÇA DO SEGURO. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Recurso interposto contra sentença que extinguiu inventário em razão da suposta inadequação da via processual para a cobrança de crédito securitário controvertido.

2.
Razões do apelo defendendo a possibilidade de discussão de pontos em torno do direito securitário, no âmbito do próprio inventário, inclusive a prescrição, invocando-se a incidência da teoria do
venire contra factum proprium
, sob a ótica da violação à boa-fé objetiva processual.

3.
Pretensões da apelante: o prosseguimento da demanda ou, subsidiariamente, o resguardo do direito de ação autônoma, sem prejuízo do aproveitamento dos atos praticados, com o reconhecimento da não incidência da prescrição.

4.
O inventário, por se tratar de procedimento de jurisdição contenciosa especial, não se presta à constituição de novos direitos ou à resolução de lides complexas, devendo questões de alta indagação, como a cobrança de seguro de vida controvertido, ser remetida às vias ordinárias.

5.
A controvérsia em torno do seguro de vida envolve matéria complexa e litigiosa — como análise de apólice, resistência da seguradora, possível prescrição e definição de beneficiários — o que exige contraditório pleno e instrução probatória incompatíveis com o rito do inventário.

6.
Empresa seguradora que sequer foi parte integrante do processo, figurando como informante a partir de expediente a ela dirigido pelo Juízo de origem.

7.

Manutenção da sentença e Improvimento do apelo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8005828-41.2019.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura como apelante
ANDRESSA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora